Tribunal: STJ
Processo: 0002651-58.2023.8.26.0047
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2135399 - SP(2024/0123748-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: DANILO CAETANO COUTO
ADVOGADOS
: CARLOS HENRIQUE AFFONSO PINHEIRO - SP170328
DENNER DOS SANTOS ROQUE - SP389884
EMENTA
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ESPECIAL. INDULTO
NATALINO. DECRETO N.
PENAS RESTRITIVAS DE
11.302/2022.
DIREITOS. VEDAÇÃO DO
o, I. RECONVERSÃO EM PRIVATIVA DE
ART. 8
LIBERDADE. INAPLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. O Decreto n.
não autoriza a concessão de indulto a
11.302/2022
condenados a penas restritivas de direitos, nos termos do
o, inciso I.
art. 8
2. A vedação do
o, inciso I, deve ser aferida à luz da condenação
art. 8
originária, não sendo afastada pela reconversão da pena restritiva de
direitos em privativa de liberdade ocorrida na execução.
3. No caso, o recorrido obteve indulto em cinco condenações por
estelionato (art. 171 do Código Penal), cujas penas, originariamente, foram
convertidas em restritivas de direitos e, posteriormente, reconvertidas em
privativas de liberdade por unificação. Portanto, não faz jus ao benefício.
4. Recurso especial provido nos termos do dispositivo.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56109096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/04/2026 13:56:22
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: c25ccbc5-8fb9-49bf-89a2-59dde9e308b1

RECURSO ESPECIAL No 2135399 - SP(2024/0123748-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: DANILO CAETANO COUTO
ADVOGADOS
: CARLOS HENRIQUE AFFONSO PINHEIRO - SP170328
DENNER DOS SANTOS ROQUE - SP389884
EMENTA
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ESPECIAL. INDULTO
NATALINO. DECRETO N.
PENAS RESTRITIVAS DE
11.302/2022.
DIREITOS. VEDAÇÃO DO
o, I. RECONVERSÃO EM PRIVATIVA DE
ART. 8
LIBERDADE. INAPLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. O Decreto n.
não autoriza a concessão de indulto a
11.302/2022
condenados a penas restritivas de direitos, nos termos do
o, inciso I.
art. 8
2. A vedação do
o, inciso I, deve ser aferida à luz da condenação
art. 8
originária, não sendo afastada pela reconversão da pena restritiva de
direitos em privativa de liberdade ocorrida na execução.
3. No caso, o recorrido obteve indulto em cinco condenações por
estelionato (art. 171 do Código Penal), cujas penas, originariamente, foram
convertidas em restritivas de direitos e, posteriormente, reconvertidas em
privativas de liberdade por unificação. Portanto, não faz jus ao benefício.
4. Recurso especial provido nos termos do dispositivo.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, com fundamento no
alínea
, da
art. 105, inciso III,
a
Constituição Federal, no qual se insurge contra o acórdão proferido no Agravo em
Execução Penal n. 0002651-58.2023.8.26.0047, do Tribunal de Justiça local, assim
ementado (fl. 41):
Indulto natalino. Preliminar alegada pela Procuradoria de Justiça Alegação
de inconstitucionalidade do
o do Decreto Presidencial no
art. 5
11.302/2022
Improcedente Norma que adota o critério de pena máxima em abstrato para
concessão do indulto – Limitações adicionais referentes à natureza do crime
praticado Texto constitucional que não exige condições específicas ou replicação
das condições adotadas em Decretos anteriores Fator de discrímen idôneo
Competência privativa do Presidente da República Poder Judiciário que não deve
avaliar se o critério adotado deveria ser diverso ou se outras condições deveriam
ser impostas Norma constitucional. Réu condenado a pena restritiva de direitos
Documento eletrônico VDA55112177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/03/2026 22:23:51
Código de Controle do Documento: fd2dbcd7-831a-4749-a6f2-27554f71194f

Reconversão em sanção privativa de liberdade ocorrida em razão de mera
unificação de penas e em data anterior à publicação do Decreto Não incidência da
vedação expressa do
o do Decreto Presidencial. Preliminar rejeitada e recurso
art. 8
a que se nega provimento.
Nas razões, a parte recorrente aponta a violação do
o, inciso I, do
art. 8
Decreto n.
Sustenta que a norma veda o indulto ao condenado cuja pena
11.302/2022.
privativa foi substituída por restritiva de direitos no juízo de conhecimento, ainda que
posteriormente reconvertida na execução.
Argumenta que a interpretação do acórdão estimula o descumprimento das
penas alternativas para alcançar a reconversão e, por consequência, o indulto, o que
subverteria a finalidade do decreto.
Ao final, requer o provimento do recurso para cassar o indulto concedido ao
recorrido.
Apresentadas as contrarrazões (fls.
), o recurso foi admitido na origem
69/73
(fls.
).
76/77
Instado a se manifestar na condição de
, o Ministério Público
custos legis
Federal opinou pelo provimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
O recurso merece acolhimento.
Quanto ao indulto previsto no Decreto n.
o Tribunal
11.302/2022,
a quo
consignou o seguinte (fls.
– grifo nosso):
44/45
[...] As penas indultadas se referiam a cinco condenações criminais pelo
crime de estelionato, cuja pena máxima em abstrato não excede os cinco anos
mencionados no
o do Decreto.
art. 5
Argumente o parquet, porém, estar presente o óbice previsto no
o do
art. 8
referido diploma legal, segundo o qual o indulto natalino não é extensível às penas
restritivas de direito, penas de multa e pessoas beneficiadas pelo sursis
processual.
Ocorre que as penas em questão foram reconvertidas em privativas de
liberdade mediante as decisões de fls.
e
dos autos de origem,
54/58
177/178
proferidas, respectivamente, em 10 de fevereiro e 27 de julho de 2020. Sendo
assim, no dia 25 de dezembro de 2022, o reeducando já não mais cumpria
pena em modalidade incompatível com a cessão do benefício.
Nesse sentido, não há qualquer amparo legal para a interpretação
requerida pelo agravante, de que “a análise deve se restringir à condenação
originária”.
Ainda assim, poder-se-ia negar a concessão do benefício a fim de vedar
que o reeducando se beneficiasse da própria torpeza ao propositalmente
descumprir sanção alternativa buscando preencher as condições para o
Documento eletrônico VDA55112177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/03/2026 22:23:51
Código de Controle do Documento: fd2dbcd7-831a-4749-a6f2-27554f71194f

indulto. Não é este, contudo, o caso dos autos, pois a reconversão ocorreu
em virtude de mera unificação de penas e em data muito anterior à
publicação do Decreto.
Irreparável, portanto, a r. decisão que concedeu o benefício.
[...]
Dispõe o
o, inciso I, do Decreto n.
(grifo nosso):
art. 8
11.302/2022
Art. 8o O indulto natalino de que trata este Decreto
:
não é extensível às
I -
;
penas restritivas de direitos
[...]
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a
referida norma não permite a concessão de indulto a condenados a penas restritivas
de direitos, ainda que reconvertidas em privativas de liberdade. Em outras palavras, a
referida vedação deve ser examinada à luz da condenação originária e não das
modificações ocorridas por ocasião da execução da pena.
A propósito:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N.
PENA RESTRITIVA
11.302/2022.
DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. É "inadmissível a concessão do indulto previsto no Decreto
Presidencial n.
a penas restritivas de direito, na linha da vedação
11.302/2022
contida no
o, I, da norma presidencial" (AgRg no HC n.
art. 8
814.239/PR,
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo - Desembargador convocado do
TJSP, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
2/9/2024,
4/9/2024)
2. A "reconversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade
não mitiga a vedação do
o, inciso I, do decreto" (AgRg no
art. 8
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
REsp n. 2.086.182/PR,
julgado em
DJe de
.
8/10/2024,
11/10/2024)
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN de
845.986/SP,
- grifo nosso).
12/3/2025
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
INDULTO NATALINO. DECRETO N.
PENAS RESTRITIVAS DE
11.302/2022.
DIREITO. VEDAÇÃO DO
o, INCISO I, DO DECRETO. RECONVERSÃO
ART. 8
PARA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
SÚMULA N. 568/STJ.
I- O Decreto n.
não autoriza a concessão do indulto aos
11.302/2022
apenados cuja pena restritiva de direitos tenha sido reconvertida, em caráter
provisório ou permanente, para a sanção corporal originalmente imposta,
como no caso em tela, razão por que o recorrente não se enquadra nos
requisitos objetivos estabelecidos pelo decreto supra narrado.
II - A reconversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade
não mitiga a vedação do
o, inciso I, do decreto.
art. 8
Isso porque "não é dado ao Poder Judiciário estabelecer condições não
previstas no decreto para conceder benefícios nele definidos, sob pena de
usurpação da competência atribuída ao Presidente da República no art. 84,
XII, da Constituição Federal" (AgRg no HC n.
Sexta Turma, Rel.
389.601/SP,
Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de
.
25/9/2018)
III - Conforme jurisprudência consolidada desta Corte, o cabimento do
indulto é aferido com base na pena originalmente imposta e, não, naquela
porventura modificada em sede de execução por desídia do réu. Precedentes.
Documento eletrônico VDA55112177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/03/2026 22:23:51
Código de Controle do Documento: fd2dbcd7-831a-4749-a6f2-27554f71194f

IV- Neste agravo regimental, não foram apresentados argumentos capazes
de alterar o entendimento anteriormente firmado, razão pela qual deve ser mantida
a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
REsp n. 2.086.182/PR,
Turma, DJe de
- grifo nosso).
11/10/2024
No caso, o recorrido obteve indulto com relação a 5 condenações por
estelionato (art. 171 do Código Penal). Em todas as penas foram convertidas em
restritivas de direitos. Durante a execução penal, em função da unificação das penas,
houve a reconversão em pena privativa de liberdade (fls.
).
7/8
Considerando que originariamente o recorrido foi condenado a penas
restritivas de direitos, não era o caso de conceder o benefício por expressa vedação do
decreto presidencial.
Vale ressaltar que não é dado ao Poder Judiciário estabelecer condições
não previstas no decreto para conceder benefícios nele definidos, sob pena de
usurpação da competência atribuída ao Presidente da República no
XII, da
art. 84,
(AgRg no HC n.
Sexta Turma, Ministro Antonio
Constituição Federal
389.601/SP,
Saldanha Palheiro, DJe de
.
25/9/2018)
Ante o exposto,
ao recurso especial para cassar o indulto
dou provimento
concedido ao recorrido.
Documento eletrônico VDA55112177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/03/2026 22:23:51
Código de Controle do Documento: fd2dbcd7-831a-4749-a6f2-27554f71194f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.135.399 / SP
Número Registro: 2024/0123748-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00026515820238260047
00030702020198260047
26515820238260047
2651582023826004700030702020198260047 30702020198260047
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: DANILO CAETANO COUTO
ADVOGADOS
: CARLOS HENRIQUE AFFONSO PINHEIRO - SP170328
DENNER DOS SANTOS ROQUE - SP389884
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ESTELIONATO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/04/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:57:56
Código de Controle do Documento: 458c4512-d17a-486b-afcd-8af73fafe038

Documento eletrônico VDA56088371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:57:56
Código de Controle do Documento: 458c4512-d17a-486b-afcd-8af73fafe038